Tribunal: TJDFT
Processo: 0750954-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750954-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA CAESB - ADVOCAESB RÉU ESPÓLIO DE: JERONIMO GARCIA DE SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: JULIETA LUCIA SOUZA GARCIA DE SANTANA HAMU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA CAESB – ADVOCAESB, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0022667-95.2016.8.07.0018, fixou os honorários advocatícios sobre o valor do acordo firmado entre as partes. Em suas razões a ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS DA CAESB - ADVOCAESB, alega que foi realizado um acordo no âmbito do inventário do espólio executado e no programa "Negocia CAESB 2024", sem a anuência da ADVOCAESB, resultando em uma significativa renúncia do valor do débito principal, o que impactou diretamente a base de cálculo dos honorários advocatícios. Aduz que o artigo 85, §14, do Código de Processo Civil é claro ao dispor que os honorários advocatícios possuem caráter autônomo e são devidos com base no conteúdo econômico da demanda, sendo que o título executivo original é o parâmetro que reflete esse conteúdo, não podendo ser arbitrariamente reduzido por acordos celebrados sem a participação da ADVOCAESB. Sustenta que é imprescindível que a base de cálculo dos honorários advocatícios retorne à integralidade do título executivo judicial, tal como determinado na fase de conhecimento, sob pena de prejuízo irreparável à ADVOCAESB. Nesse cenário, requer o deferimento da liminar para suspender os efeitos da decisão agravada quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios. No mérito, pleiteia a reforma da decisão determinando que os honorários advocatícios sejam calculados com base na integralidade do título executivo original. Preparo regular (ID n.o 66790737 e 66790738). É o relatório. A matéria tratada no presente agravo está prevista no art. 1.015, parágrafo único do CPC, uma vez que se trata de recurso contra decisão proferida em cumprimento de sentença. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O artigo 1.019, I, do CPC/2015, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Dessa feita, compulsando os autos, verifico que estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e perigo de dano a parte agravante. De início, é importante frisar que os honorários convencionais/contratuais têm natureza diversa dos sucumbenciais, visto que, enquanto aqueles surgem de um acordo livre entre o advogado e o seu cliente, estes, regidos pelo art. 22 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil) e pelo art. 85, caput, do Código de Processo Civil, resultam da atuação em Juízo pelo representante legal da parte que vence a demanda. No caso, verifica-se que as partes entabularam acordo extrajudicial com a previsão de que “Os executados se comprometem a pagar os honorários advocatícios no patamar de 20% sobre o novo valor acordado” (ID n.o 155937660). Porém, não houve anuência da ADVOCAESB, resultando em uma significativa renúncia do valor do débito principal, o que impactou diretamente a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Como é cediço, os honorários advocatícios além de possuírem caráter alimentar, é um direito do advogado que atuou na causa, sendo que não podem as demais partes dispor a respeito dele sem que tenha participação direta do patrono. Nesse contexto, destaca-se ainda que os honorários advocatícios podem inclusive ser executados de forma autônoma. Confiram-se os artigos 85, §14, do CPC e os 22, caput, 23 e 24, §4o, todos da Lei n. 8.906/1994, que preconizam a respeito: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...] § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.” “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.” “Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.” “Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. [...] § 4o O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença.” Portanto, ante a titularidade dos honorários advocatícios ser do patrono da parte o qual restou vencedor na causa, qualquer tipo de acordo celebrado exclusivamente entre as partes, sem a anuência do causídico, não interfere na verba sucumbencial arbitrada na origem. A esse respeito, o Superior Tribunal e Justiça já se pronunciou que: “Conforme o art. 24, § 4o, da Lei 8.906/94, não são afetados os honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, nos casos em que firmado acordo pelo cliente com a parte contrária, à revelia do patrono judicial. A previsão legal põe a salvo os direitos do advogado contra eventual deslealdade do cliente, ou seja, daquele contratante que tenha firmado acordo com o adversário, sem dar conhecimento ao patrono contratado, preterindo-o, após valer-se dos serviços desse profissional liberal. Para tanto, requer a aquiescência do profissional para com o acordo, pois, com isso, não haverá como ser o advogado prejudicado pelo cliente desleal, infiel, aproveitador. Por outro lado, se o acordo a ser homologado judicialmente, omisso quanto aos honorários sucumbenciais, tem a participação do advogado credor dessa verba e este não faz qualquer ressalva acerca de seu direito, ao requerer, em nome da parte, a homologação do ajuste, tem-se caracterizada a aquiescência do profissional a que alude a regra do Estatuto da Advocacia” (STJ. 4a Turma. AgInt no EAREsp 1.636.268-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. Acd. Min. Raul Araújo, julgado em 24/08/2021). Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: “APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. TRANSAÇÃO FIRMADA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DOS ADVOGADOS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA PARCIAL. PEDIDO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. Em regra, quanto às despesas do processo, nos termos do artigo 90, § 2°, do Código de Processo Civil, "havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente." 2. No mesmo sentido, o estatuto da Ordem dos Advogados põe a salvo o direito dos advogados aos honorários advocatícios no caso de não participação na transação. 3. Apenas em caso de participação no acordo, sem qualquer ressalva à ausência de previsão de honorários contratuais ou sucumbenciais, é que se pode extrair a anuência do advogado sobre o termos do ajuste. 4. Ante a ineficácia da convenção em relação aos advogados credores, o acordo extrajudicial celebrado na ação de conhecimento não interfere no direito creditório das verbas sucumbenciais dos advogados, haja vista não terem participado da referida transação. 5.Deu-se parcial provimento ao apelo para reformar em parte a sentença, e modificar a distribuição dos honorários advocatícios na sentença para fixá-la de forma equitativa e proporcional”. (Acórdão 1865156, 0716762-91.2022.8.07.0007, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024.) Assim, é imprescindível que a base de cálculo dos honorários advocatícios retorne à integralidade do título executivo judicial, tal como determinado na fase de conhecimento, sob pena de prejuízo irreparável à ADVOCAESB. Com base nessas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, para suspender os efeitos da decisão agravada quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios até o julgamento do mérito do presente agravo ou ulterior decisão judicial. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador